Tribunal: STF
Processo: RE 1435927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



Relatório



    1. Em 19.5.2023, dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Ancora Chumbadores Ltda. nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE VALOR ADICIONAL SETORIAL (IVA-ST). REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 77).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.5.2023, Ancora Chumbadores Ltda. opõe, em 30.5.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 85).



    A embargante sustenta que “a r. decisão analisou controvérsia diversa daquela apontada no recurso extraordinário” e que “não foi apontada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal no recurso extraordinário, tampouco o foi na petição inicial” (fl. 2, e-doc. 84).



    Aponta que “a controvérsia analisada pelo Tribunal de origem e invocada no recurso extraordinário cingiu-se, em apertada síntese, à inconstitucionalidade da majoração da MVA (ou IVA-ST no caso do Estado de São Paulo) incidente em operações sujeitas à substituição tributária, e consequente majoração indireta do ICMS-ST devido, por meio de norma do Poder Executivo, uma vez que este aumento somente poderia ter sido implementado por meio de lei, nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 84).



    Sustenta que, “conforme aduzido no recurso extraordinário, ao contrário do entendimento adotado no v. acórdão recorrido, a entrada em vigor da Portaria CAT n. 34/2018, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, acarretou efetiva majoração indireta da base de cálculo do ICMS-ST, em patente afronta ao princípio constitucional da estrita legalidade tributária” (fl. 2, e-doc. 84).



    Ressalta que “vale notar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, citada na r. decisão embargada, no sentido de que majoração do Índice de Valor Adicional Setorial - IVA-ST constitui majoração indireta de tributo e que, por isso, deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal, leva à inexorável conclusão de que a majoração do IVA somente pode se dar por meio de lei, jamais por norma do Executivo, conforme fartamente demonstrado no recurso extraordinário da embargante” (fl. 3, e-doc. 84).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para que “seja corrigida a premissa adotada pela r. decisão embargada, quanto à matéria objeto do recurso extraordinário da embargante, de modo que seja julgada a controvérsia invocada no recurso extraordinário da embargante e, então, seja efetivada a devida e necessária prestação jurisdicional, com a análise das matérias de direito acima citadas, efetivamente arguidas pela Embargante e não decididas por esse E. Tribunal” (fl. 4, e-doc. 84).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste, em parte, à embargante.



    A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu: 



    “APELAÇÃO - ICMS-ST - Ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão, na sua base de cálculo do tributo, de índices relativos a Valor Adicional Setorial (IVAST) estabelecidos pela Portaria CAT n. 34/18 - Alterações normativas operadas pela entrada em vigor da Portaria aqui discutida que não resultaram em vedada majoração do imposto, mas em determinação de que sua incidência se dê sobre o efetivo valor de mercado, já que, no caso concreto, o tributo incide sobre valor presumido e que, como tal, deve ser reajustado de tempos em tempos a fim de acompanhar a realidade do mercado - Legalidade de tal sistemática já reconhecida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0380586-05.2010.8.26.0000) - Recurso não provido” (e-doc. 10).



    No recurso extraordinário, a recorrente apontou que, “ao contrário do que restou consignado no v. acórdão, entende a Recorrente que a entrada em vigor da Portaria CAT n. 34/2018 acarretou em efetiva majoração indireta da base de cálculo do ICMS-ST, de modo que não merece prosperar entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido” (fl. 14, e-doc. 13). 



    No juízo de admissibilidade recursal, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público afirmou que “o recurso merece trânsito” por ser “questão referente à necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos, em razão de fixação de margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS por meio de portaria” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Como afirma a Ancora Chumbadores Ltda., a decisão embargada “analisou controvérsia diversa daquela apontada no recurso extraordinário”. Isso porque “não foi apontada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal no recurso extraordinário, tampouco o foi na petição inicial” (fl. 2, e-doc. 84).



    Assim, tem-se que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo apontou matéria não objeto da controvérsia jurídica posta no acórdão recorrido. Mencionou e analisou ele questão referente à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal quando houver majoração indireta de tributo, o que foi também objeto do cuidado nestes autos na decisão agora embargada.



    Assim, os autos devem retornar ao Tribunal de origem para esclarecimentos sobre a questão posta no recurso interposto e submetido à apreciação nesta instância.



    A devolutividade do recurso extraordinário, como de sabença geral, restringe-se ao que tenha sido admitido pelo primeiro órgão competente para o trânsito recursal.



    Tendo havido equívoco na matéria analisada, como afirmado pela embargante mesma e com razão no ponto, há de ser propiciado ao órgão competente o cuidado renovado da questão para se sanar eventual equívoco havido.



    4. Pelo exposto, acolho, parcialmente, os embargos de declaração para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de se exarar novo fundamento sobre a questão recursal admitida na espécie (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora